Tribunal: TJDFT
Processo: 0003638-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003638-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO FIRMO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS. ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. 1. Em que pese não ser possível sopesar os atos infracionais para considerar o réu reincidente ou portador de maus antecedentes, e, tampouco, para formação de juízo de valor acerca da conduta social ou da personalidade, o mesmo não se conclui acerca da dedicação a atividades criminosas, visto que a prática pelo acusado de atos análogos a crimes, ainda que enquanto menor de idade, é capaz de evidenciar o seu reiterado envolvimento em práticas ilícitas. 2. Os registros de atos infracionais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a redução da pena referente à prática de tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos para tanto, uma vez que a prática de atos infracionais anteriores não indicaria habitualidade criminosa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem negou o tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias fáticas do delito e o registro de atos infracionais anteriores equiparados ao delito de tráfico de drogas evidenciam a habitualidade delitiva do paciente. Logo, a alteração desse entendimento demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 526.352/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024